Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-05.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000810-05.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), VALDECIR TOMAS COELHO - CPF: 488.213.739-91 (EMBARGANTE), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU INAPLICABILIDADE DO TEMA 1255 DO STF, MAS DETERMINOU SUSPENSÃO PARCIAL DO JULGADO COM FUNDAMENTO NO REFERIDO TEMA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Valdecir Tomas Coelho contra acórdão que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso e manteve sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2019931. Sustenta a existência de contradição interna quanto à aplicação do Tema 1255 do STF e omissão quanto à majoração dos honorários recursais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição interna no acórdão ao reconhecer a inaplicabilidade do Tema 1255 do STF, mas suspender parcialmente o julgamento com fundamento nesse mesmo tema; e (ii) saber se houve omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

Verifica-se contradição no acórdão embargado ao afirmar que o Tema 1255 do STF não se aplica ao caso concreto — por inexistência de honorários fixados por equidade —, mas, ao mesmo tempo, suspender a análise do pedido de redução de honorários com base nesse mesmo tema. A correção é necessária para afastar a suspensão indevidamente determinada.

Também se constata omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, medida obrigatória nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando mantida a sentença que já havia fixado honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para: (i) afastar a suspensão parcial do acórdão fundamentada no Tema 1255 do STF; e (ii) majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal.

*Tese de julgamento:*
“1. Configura contradição interna a suspensão de julgamento com base no Tema 1255 do STF quando este já foi expressamente declarado inaplicável ao caso concreto.
2. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso da parte vencida é desprovido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 3o, I, 8o e 11; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no AI 1000106-48.2019.8.11.0049, 4a Câm. Dir. Privado, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALDECIR TOMAS COELHO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo integralmente a sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou nula a Certidão de Dívida Ativa no 2019931.

O embargante aponta dois vícios no acórdão:

(i) contradição interna quanto à aplicação do Tema 1255 do STF, especialmente no que se refere à suspensão da análise dos honorários advocatícios, quando o próprio acórdão reconheceu a inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto; e

(ii) omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, considerando que a sentença foi integralmente mantida em seu favor.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão, argumentando que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante sustenta haver contradição no acórdão, pois este reconheceu expressamente a inaplicabilidade do Tema 1255 do STF ao caso concreto, mas, ao mesmo tempo, determinou a suspensão parcial do julgado quanto à análise do pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que tal matéria estaria pendente de julgamento pelo STF no referido tema.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que, de fato, há uma contradição interna que merece ser sanada. O acórdão expressamente reconheceu que
"no caso em análise, o valor da causa não é exorbitante e os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC, não havendo aplicação de apreciação equitativa"
.

Também foi destacado que o Tema 1255 do STF trata especificamente da "possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes".

Contudo, ao final, o acórdão determinou que se deixasse
"de analisar o pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, que deverá aguardar o julgamento do Tema 1255 pelo STF"
.

Essa contradição deve ser sanada, pois se o próprio acórdão reconheceu que o caso não se enquadra na hipótese debatida no Tema 1255 do STF, não há razão para suspender a análise de qualquer aspecto relacionado aos honorários advocatícios.

No presente caso, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 67.571,21), aplicando-se corretamente o disposto no art. 85, § 3o, I, do CPC, que estabelece o percentual de honorários entre 10% e 20% nas causas em que a Fazenda Pública for parte. Não houve, portanto, aplicação de apreciação equitativa prevista no §8o do mesmo artigo, que é justamente o objeto de discussão no Tema 1255 do STF.

Ademais, o valor dos honorários fixados não pode ser considerado exorbitante, pois representa apenas o percentual mínimo previsto em lei para causas dessa natureza, estando em conformidade com os parâmetros legais.

Assim, reconheço a contradição apontada e a necessidade de sua correção, afastando a suspensão parcial do julgado determinada no acórdão embargado, uma vez que o Tema 1255 do STF não se aplica ao caso concreto.

O embargante também aponta omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, considerando que a sentença foi integralmente mantida em seu favor.

Como cediço, o art. 85, § 11, do CPC estabelece que
"o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento"
.

De fato, o acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo embargante. Contudo, não houve manifestação expressa sobre a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, como determina o dispositivo legal acima transcrito.

Em caso de desprovimento do recurso, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- APELAÇÃO CIVEL- AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS-OMISSÃO- MAJORAÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS- MAJORAÇÃO DEVIDA- - ART. 85, § 11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO. Embargos de declaração por omissão em relação a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, vicio sanado a luz do artigo art. 85, §11, do CPC. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1000106-48.2019.8.11 .0049, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024)”

Assim, reconheço a omissão apontada e a necessidade de sua correção, para determinar a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por VALDECIR TOMAS COELHO, para sanar a contradição verificada no acórdão embargado, afastando a suspensão parcial do julgado determinada com fundamento no Tema 1255 do STF, uma vez que tal tema não se aplica ao caso concreto, bem como para sanar a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), passando para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado do embargante em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025